Tribunal: STF
Processo: HC 257270
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 972.581/SP. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal), e de extorsão, por duas vezes (art. 158, §1º e §3º, do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, por volta das 14 horas do dia 25 de março de 2024, no interior da residência localizada na Rua Osvaldo Alvaristo Cornelio, 8, Cidade Dutra, nesta Comarca, LEONARDO DINIZ DA SILVA (qual. fls. 159 dos autos 1515110-72.2024.8.26.0050) e FERNANDO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS (qual. fls. 169 dos autos 1515110- 72.2024.8.26.0050), agindo em concurso entre si e com um indivíduo não identificado, tendo suas ações instigadas, determinadas e dirigidas por Fábio Henrique Guardini dos Santos, contando com o auxílio de Leandro Laia Bezerra, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítima Juliana de Matos Nardy e Cleidiane Santos Santana, bem como de três crianças, subtraíram em proveito de todos, o veículo Honda/HR-V, placas GDX-9072/São Paulo-SP, três televisores, uma cafeteira, uma fritadeira, oito câmeras e um monitor de vídeo, um videogame, um computador, bem como se apoderaram da quantia de duzentos reais em espécie, um aparelho de telefonia celular da vítimas Juliana um aparelho de telefonia celular da vítima Cleidiane, além de documentos empresariais, além do revólver, calibre 38, número ADK762404, de propriedade de Bruno Roberto dos Santos Sousa. 



    [...]



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo LEONARDO DINIZ DA SILVA e FERNANDO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS, agindo em concurso entre si e com um indivíduo não identificado, tendo suas ações instigadas, determinadas e dirigidas por Fábio Henrique Guardini dos Santos, contando com o auxílio de Leandro Laia Bezerra, Alex Sandro de Paiva Almeida, Daniel dos Santos e Bruno Rodrigues de Azevedo, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítima Juliana de Matos Nardy e Cleidiane Santos Santana, bem como de três crianças, com o intuito de obterem em proveito de todos os agentes indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas a revelarem as senhas de acesso aos aparelhos de telefonia celular e aplicativos bancários, propiciando a realização de três transferências bancárias, no importe total de R$ 2030,00 (dois mil e trinta reais). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “o paciente está preso há mais de um ano, sem que tenha havido a prolação de sentença e sem qualquer fundamentação concreta para a manutenção da custódia cautelar”. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente